Tribunal: TJBA
Processo: 8144343-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144343-32.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outros Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, LAIS JANE MUNIZ DE JESUS, RODRIGO RAIOL SANTOS APELADO: CUNHA DE AZEVEDO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros Advogado(s):RODRIGO RAIOL SANTOS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, LAIS JANE MUNIZ DE JESUS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO COMERCIAL. TERMINAL METROVIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL PRÉ-CONTRATUAL E CONTRATUAL. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE FLUXO DE PASSAGEIROS. BOA-FÉ OBJETIVA. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Cunha de Azevedo Comércio de Alimentos Ltda – ME, sob o nome fantasia “Delícias do Metrô”, em desfavor da Companhia do Metrô da Bahia – CCR Metrô, visando à rescisão de contrato de cessão onerosa de espaço comercial no Terminal de Integração Pituaçu, bem como à condenação da ré ao pagamento de danos emergentes, lucros cessantes e danos morais, em razão da frustração da expectativa de viabilidade comercial prometida pela concessionária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Companhia do Metrô da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo da presente demanda; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil contratual da ré pela frustração da atividade empresarial da autora; (iii) determinar se é devida indenização por lucros cessantes e danos morais à empresa autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária que firma contrato diretamente com a autora para cessão de espaço comercial em terminal de transporte é parte legítima para responder à ação, ainda que a infraestrutura de integração dependa de atuação de ente público municipal, pois sua publicidade e projeções criaram legítima expectativa de fluxo essencial à modelagem econômica do contrato. A boa-fé objetiva e a função social do contrato impõem o dever de lealdade, informação e cooperação, sendo vedada a criação de expectativa negocial fundada em realidade não verificada, especialmente quando baseada em promessas publicitárias veiculadas pela própria contratante. A promessa de alto fluxo de passageiros e infraestrutura comercial no terminal constitui promessa de fato de terceiro (arts. 439 e 440 do CC), cuja inexecução gera responsabilidade civil contratual, por configurar frustração da base objetiva do negócio. Comprovada a existência de investimento e estruturação da empresa autora com base em projeções não cumpridas, mostra-se cabível a indenização por danos emergentes, já fixada em R$ 101.366,69, e por lucros cessantes, que devem ser apurados em liquidação por arbitramento, considerando-se a presunção de lucro frustrado decorrente da impossibilidade de funcionamento da atividade empresarial. Não há elementos probatórios que evidenciem violação à honra objetiva ou abalo à imagem da pessoa jurídica autora, razão pela qual é indevida a indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: A concessionária de serviço público que firma contrato de cessão comercial é parte legítima para responder por inadimplemento contratual fundado na frustração de expectativas geradas por sua própria publicidade. A veiculação de projeções de fluxo de passageiros pode configurar promessa de fato de terceiro, gerando responsabilidade civil contratual quando frustrada, nos termos dos arts. 439 e 440 do CC. É devida indenização por lucros cessantes presumidos quando restar evidenciado que a atividade empresarial foi inviabilizada por inadimplemento contratual do cessionário. A ausência de comprovação de abalo à imagem ou à honra objetiva da pessoa jurídica afasta a indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 317, 421, 422, 439, 440 e 927; CPC, arts. 341, 487, I, e 509, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259210/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 26.06.2012, DJe 07.08.2012; STJ, AgInt no AREsp 1205804/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.11.2023, DJe 24.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1850992/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 25.05.2020, DJe 27.05.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8144343-32.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outros e como apelada CUNHA DE AZEVEDO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER ambos os recursos e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos do voto do relator. Salvador, .